Tribunal: TJDFT
Processo: 0712760-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712760-70.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS PEREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: PAULO MANOEL MARTINS DA SILVA NETO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado PAULO MANOEL MARTINS DA SILVA NETO em favor de MARCOS PEREIRA DE SOUSA, contra ato atribuído ao Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia. Narra o impetrante que o paciente está sendo acusado de ter infligido o artigo 121, § 2°, incisos I e IV c/c artigo 14, caput, incisos I e IV ambos do Código Penal e a sua prisão preventiva foi decretada em 18/2/2019. Aduz que, em 31/7/2017, a vítima e uma testemunha, ouvidas separadamente, afirmaram não ser o paciente o autor dos disparos e que, depois de um ano, a vítima fez novo reconhecimento por fotografias, em sede policial, e afirmou que o paciente foi um dos autores do crime, de modo que, na verdade, ela não sabe quem tentou ceifar-lhe a vida. Salienta que o paciente nega o cometimento do crime, sendo que já se passaram três anos da data do fato e o decreto prisional deve ser revisto, conforme art. 316 do CPP, inclusive levando em consideração a pandemia do novo coronavírus, Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porque ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e em razão da excepcionalidade da medida. Alega que a decisão que decretou a prisão fundamentou-se genericamente na ordem pública e na conveniência da instrução crimina e deixou de analisar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, em afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Sustenta a inexistência de “indícios de que o paciente tenha intenção de evadir-se de eventual aplicação da lei penal, até porque possui residência fixa e ocupação lícita; não havendo notícias de ameaças às testemunhas e não há qualquer elemento concreto de que a revogação mandado de prisão do paciente colocaria em risco a incolumidade pública ou a vida da vítima e testemunhas do fato”. Aponta a necessidade de revogação da prisão preventiva do paciente em decorrência da pandemia do COVID-19, tendo em vista que ele é portador de diabetes mellitus e faz parte do grupo de risco estabelecido pelo Ministério da Saúde. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, pede a concessão da ordem do habeas corpus. Decido. O paciente MARCOS PEREIRA DE SOUSA foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) contra a vítima Glauciano Gomes Oliveira. O MM. Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0703911-46.2019.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de homicídio tentado (CP, art. 121, §2o, II e IV). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Ordem denegada. (Acórdão 1163465, 07039114620198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em 19/7/2019, o paciente foi pronunciado, sendo-lhe negado o direito de aguardar o julgamento em liberdade, por entender o MM. Juiz estarem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi distribuído a este Relator e julgado em 17/10/2019, por esta Terceira Turma Criminal. O referido recurso foi conhecido e desprovido, sendo o acórdão disponibilizado no DJe de 23/10/2019. Na ocasião do julgamento, esta Turma julgadora novamente se manifestou sobre a legalidade da prisão preventiva, mantendo-a. Foi consignado, inclusive, que, decretada a prisão em 18/2/2019, o mandado ainda não havia sido cumprido. Atualmente, encontra-se pendente de julgamento o recurso especial interposto pela defesa. Requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, o MM. Juiz a quo, em 21/5/2020, indeferiu o pedido a fim de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois o paciente é multireincidente e, até o momento, encontra-se foragido. No presente writ, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a necessidade da sua revogação em razão da pandemia do COVID-19. Quanto à ilegalidade da prisão preventiva, o writ não merece ser admitido, pois seus requisitos já foram analisados em duas ocasiões por esta Corte. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus. Ademais, o paciente encontra-se foragido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador